Tribunal: TJBA
Processo: 8085264-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085264-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: RORILDO BATISTA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALSIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado celebrado com assinatura falsificada, com condenação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado supostamente firmado com assinatura falsificada; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, ainda que não comprovada a má-fé da instituição financeira; (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e se o valor arbitrado se mostra razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1846649/MA, Tema 1.061 do STJ, caberá à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura quando impugnada a validade do contrato.

4. Constatada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, não se desincumbiu o banco do ônus probatório, sendo inviável sustentar a existência de contratação válida.

5. Aplica-se a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes ocorridas em sua seara de atuação, configurando fortuito interno.

6. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados independe da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. O dano moral é presumido em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário e sua quantificação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJBA admitem, em casos semelhantes, valores de R$ 10.000,00.

8. A quantia de R$ 8.000,00 arbitrada na origem não revela desproporção, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira.

### Dispositivos relevantes citados:

* Código de Processo Civil: arts. 6º, 368, 373, 429, II

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 14 e 42, parágrafo único

* Código Civil: arts. 186, 187 e 927

### Jurisprudência relevante citada:

* STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061)

* STJ, EAREsp 676.608/RS

* STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP

* STJ, Súmula 479

* TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080

* TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158

* TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085264-93.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO C6 S.A. e como agravado RORILDO BATISTA MASCARENHAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.